Tribunal: TJDFT
Processo: 0742732-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a inexistência de vício de intimação da agravada quanto à hasta. O embargante alega omissão no acórdão, posto que não se manifestou sobre a tese recursal de que, na hipótese de aplicação do art. 274, p.u. do CPC pelo Juízo de primeiro grau na decisão Agravada, a regra do art. 889, p.u. do CPC também deveria incidir ao caso, e quanto à preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão de julgamento do recurso agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJFDF, além da Lei n.o 9.514/97, reafirmam que a falta de comunicação prévia do devedor sobre a data da realização do leilão configura vício de forma, ocasionando sua nulidade. Portanto, a preclusão não se aplica a essa situação, permitindo que a parte prejudicada alegue a nulidade do leilão judicial por ausência de citação pessoal.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal da Agravada, cônjuge e coproprietária do bem, quanto à ocorrência do leilão, torna passível de anulação o procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel, mediante a interposição de ação autônoma”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 997, § 1o, 1.015 e 1.022.